Tribunal: TJSP
Processo: 1010133-07.2014.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ – OMISSÃO – HONORÁRIOS EM FASE RECURSAL - MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO – EXEGESE DO ARTIGO 85, PARÁGRAFOS 1o E 11o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010133-07.2014.8.26.0451/50003, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
CLARICE APARECIDA BRAGANTINI, é embargado INTERMEDICI PIRACICABA
ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010133-07.2014.8.26.0451/50003 -Voto no 31897 ABK
2
Embargos de declaração no 1010133.07.2014.8.26.0451/50003
Comarca : Piracicaba
Juiz
: Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva
Ação
: Indenizatória
Embargante : Clarice Aparecida Bragantini
Embargada : I ntermedici Pirac icaba Assistência Médica Ltda.
VOTO No 31897
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ OMISSÃO HONORÁRIOS EM
FASE RECURSAL - MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO EXEGESE
DO ARTIGO 85, PARÁGRAFOS 1o E 11o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Clarice
Aparecida Bragantini, contra a decisão colegiada de fls. 286/291 que,
por unanimidade, negaram provimento ao recurso de apelação
interposto pela ré.
Sustenta a autora, em suma, que a decisão colegiada
proferida é omissa, tendo em vista que não se pronunciou no tocante às
verbas sucumbenciais recursais. Pugna pelo acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Conheço do recurso, posto que tempestivos.
Assiste razão à autora em relação aos honorários
sucumbenciais. Isso porque o acórdão embargado negou provimento ao
recurso de apelação interposto pela seguradora ré e restou omisso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010133-07.2014.8.26.0451/50003 -Voto no 31897 ABK
3
quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, tal como impõe o
artigo 85, §11o, do Novo Código de Processo Civil/2015.
Nessa conformidade, acolho os embargos de declaração
opostos pela ré para majorar a verba honorária para 15% sobre o valor
atualizado da condenação, importância essa que remunera dignamente o
trabalho desenvolvido e o tempo despendido pelo profissional na fase
recursal.
Diante do exposto, ACOLHO os declaratórios da autora
nos termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator